Tribunal: TJSP
Processo: 1518277-24.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Apelação – Nulidades processuais não evidenciadas – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição ou desclassificação – Descabimento – Pena adequada e motivadamente dosada, com remodulação do regime prisional fixado e substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos, em face da determinação emanada pelo

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Apelação – Nulidades processuais não evidenciadas – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição ou desclassificação – Descabimento – Pena adequada e motivadamente dosada, com remodulação do regime prisional fixado e substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos, em face da determinação emanada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Habeas Corpus Coletivo no 596.603/SP – Sentença reformada nesta extensão – Recurso parcialmente provido, com observação.